Tribunal: TJBA
Processo: 0000248-41.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000248-41.2009.8.05.0258

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s): JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS

APELADO: TEOFILANDIA TRANSPORTES COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s):KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. CHEQUE.
ALEGAÇÕES NÃO VENTILADAS EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À PARTE CONTRÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. PROVA DA DÍVIDA ALEGADA NA INICIAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE.
AUSÊNCIA DE PROCESSO DE PAGAMENTO OU INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR. QUESTÃO QUE NADA TEM A VER COM A ESFERA DE DIREITO DA APELADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

1. C
ompete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, especificando as provas que pretende produzir, exatamente como determina o artigo 336, do Código de Processo Civil.

2. Compulsando os autos, vê-se que as alegações de ausência de autenticidade do título de crédito, de inexistência de prova do suposto serviço prestado, de irregularidade da representação da apelada e de falta de publicidade do suposto contrato de prestação de serviço, não foram ventiladas na contestação, que apenas alegou a ausência de inscrição da dívida em restos a pagar e a inexistência de processo de pagamento na Prefeitura Municipal.

3. Com efeito, tais questões foram trazidas pelo apelante somente após a decisão de saneamento e sequer foi oportunizado à apelada sobre elas se manifestar, de modo que não se faz possível a apreciação por esta instância revisora.

4. E
ventuais questões de ordem pública, ainda que possam ser alegadas a qualquer tempo, devem ter relação direta com os pedidos formulados na contestação, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, não estão presentes as hipóteses de direito ou fato superveniente de modo a justificar novas alegações na forma do art. 342, I, do Código de Processo Civil.

5. O título de crédito (cheque), por si só, demonstra a existência do débito, dispensando-se a comprovação da origem da dívida, consoante princípio da cartularidade intrínseco aos títulos de crédito, pelo que competiria ao Município, na condição de emissor do título, a demonstração pormenorizada da existência do suposto vício de consentimento, apto a viabilizar discussão acerca de sua anulação, o que não se verificou, restando comprovada a existência da dívida.

6. O fato de não ter sido encontrado processo de pagamento ou inscrição em restos a pagar é um ônus do próprio apelante, que nada tem a ver com a esfera de direito da apelada. Outrossim, se o processo foi extraviado ou se o gestor emitiu cheque sem prévio processo, é problema de responsabilidade civil e administrativa alheia ao direito da apelada.

7
.
RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0000248-41.2009.8.05.0258
, sendo apelante
o MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e apelada TEOFILANDIA TRANSPORTES COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NÃO CONHECER DO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMAR A SENTENÇA
, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.